Tribunal: CARF
Processo: 13896.900760/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900760/2014-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.718 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao terceiro trimestre de 2009 (01/07/2009 e
30/09/2009).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 079290341 (e-fls. 148 a 162),
o crédito não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de
imposto de renda (IRRF).
De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 59 a 147), o saldo negativo do terceiro
trimestre de 2009 era baseado em retenções de IRRF código 1708 no valor de R$ 235.533,50.
Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente identificou retenções no montante de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900760/2014-37
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900760/2014-37

R$ 116.806,09, ocasionando um débito remanescente por compensações indevidas de
R$237.157,71, uma vez que na DIPJ foi apresentado um IRPJ devido: R$ 233.644,20.
Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 079290341, vários valores de
retenção foram confirmados parcialmente ou não confirmados.
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente solicitou a reavaliação da
confirmação dos créditos, pois segundo a Recorrente os valores reconhecidos foram somente
aqueles vinculados ao CNPJ da Matriz, sendo que na PER/DCOMP foram informadas também
as retenções referentes aos CNPJs das filiais contratantes da Recorrente.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-001.751 - 4a TURMA DA DRJ03, de 06 de novembro de 2020, não acatou as
argumentações da Recorrente, alegando que cabe ao contribuinte demonstrar que sofreu a
retenção, sendo que a comprovação da retenção se dará pela apresentação dos informes de
rendimentos ou através da confirmação das retenções em DIRF e que existindo divergência entre
o valor do saldo negativo de IRPJ declarado na DCOMP e o valor do saldo negativo apurado na
DIPJ, o crédito a ser reconhecido limita-se ao menor dos dois valores.
A DRJ chamou atenção para o erro no preenchimento da DCOMP, uma vez que o
contribuinte informou o crédito de retenções em CNPJs das filiais, enquanto os declarantes
informaram as retenções nos CNPJs das matrizes.
Sendo assim, ao compulsar os sistemas informatizados da RFB, a DRJ verificou
existir valores de IRRF informados em sede de DIRF (código 1708) por outras fontes pagadoras
e não informados na DCOMP na composição do saldo negativo do IRPJ em litígio, os quais
foram reconhecidos como antecipação do devido no período, a compor o direito creditório,
complementarmente ao confirmado pelo Despacho Decisório, importando no valor de R$
206.775,19.
A relação das fontes pagadoras contendo os respectivos valores e o mês da
retenção foi juntada ao e-Processo na Planilha de fls. 168 a 176.
Contudo, ao refazer a apuração do Saldo Negativo do IRPJ do terceiro trimestre
de 2009 foi identificada a inexistência de saldo negativo, pois foi declarado na DIPJ um valor
devido de IRPJ de R$ 233.644,17 e mesmo descontando o valor identificado de IRRF (R$
206.775,19) ainda haveria débito a ser pago. Logo, não há de se falar em saldo negativo de IRPJ.
Em 26/04/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-001.751 e
em 06/05/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900760/2014-37

O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR
Antecipação a Compensar (e-fls. 28 a 30), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas
Fiscais emitidas pela Recorrente no 3o trimestre do ano-calendário de 2009 (e-fls. 236 a 385).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto trata sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J. & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, as notas fiscais de prestação de serviços, nas quais estão
evidenciadas as retenções, caracterizam-se como documentação hábil e idônea para registro das
receitas, bem como os respectivos ativos, contas a receber e retenções a compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, o Contribuinte pode comprovar seu direito à retenção apresentando
os seguintes documentos:
1 – Seus livros contábeis que comprovem a retenção, tais como o Razão Contábil
das receitas, contas a receber, líquido das retenções, tributos retidos (ativo) e disponível (Caixa
ou Bancos), demonstrando o recebimento líquido das retenções;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900760/2014-37

2 – Nota fiscal ou Fatura que comprova a retenção sofrida;
3 – Extratos bancários com a comprovação do recebimento líquido das retenções.
Compulsando os autos, verifica-se que a Contribuinte apresenta dois dos três
documentos exigíveis para homologação dos seus créditos, sendo que a Recorrente apresentou às
(e-fls. 28 a 30) o livro razão referente ao imposto de renda retido (conta 1160100002 - IR
ANTECIPAÇÃO A COMPENSAR), em seguida às (e-fls. 236 a 385) são apresentadas as
planilhas que descrevem analiticamente, por nota fiscal, as retenções que ocorreram no ano-
calendário de 2009.
Dessa forma, existe um indicativo de que as argumentações da Recorrente podem
estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, a apresentar a DIPJ que
demonstre o seu saldo negativo de IRPJ referente ao terceiro trimestre de
2009;
2) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 153 a
159), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 079290341;
3) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, IR Antecipação a Compensar e Bancos, com a devida identificação
das notas fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, constantes das (e-fls. 153 e 159), pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 079290341;
4) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 153 e 159),
pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 079290341;
5) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se o
IRRF foi devidamente contabilizado no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
6) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900760/2014-37

7) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 392
DF CARF MF
Original